Tribunal: TJMT
Processo: 1041118-47.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041118-47.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENEDITO ERASMO DE LIMA - CPF: 208.842.061-49 (APELADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (TAFAMIDIS 80MG). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do ente municipal no fornecimento do medicamento Tafamidis 80mg ao autor Benedito Erasmo de Lima.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, diante da natureza de alto custo do medicamento requisitado, é possível o redirecionamento da obrigação de fornecimento ao Estado de Mato Grosso, com fundamento nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS, e conforme o entendimento firmado no Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, no art. 197, prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, sendo de competência comum dos entes federativos.

4. No julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), o STF assentou que há responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o Judiciário, com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo competente, assegurado o direito de ressarcimento.

5. O medicamento Tafamidis 80mg, conforme Nota Fiscal (ID 235951225), apresenta elevado custo (R$ 375.627,00), o que justifica, nos termos do critério de complexidade e financiamento da assistência farmacêutica, o direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

6. Ressalva-se que, persistindo a omissão do Estado no cumprimento da medida, subsiste a responsabilidade solidária do Município.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nas ações que visam ao fornecimento de medicamento de alto custo, é possível o redirecionamento da obrigação ao Estado-membro, nos termos das regras administrativas de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196 e 197; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJ/MT, Apelação Cível 1001512-49.2023.8.11.0022, relator Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação nº 1041118-74.2023.8.11.0002, negou provimento ao recurso do ente municipal, mantendo a obrigação solidária do fornecimento do medicamento Tafamidis 80mg em favor do agravado, Benedito Erasmo de Lima.

Na petição de agravo, o Município alega, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou a adequada repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral.

Aduz que, diante da complexidade e do elevado custo do medicamento — cujo valor médio mensal ultrapassaria R$ 200.000,00 —, a responsabilidade pelo fornecimento deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ente federativo dotado de maior capacidade administrativa e financeira para arcar com a obrigação.

Argumenta ainda que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados no âmbito do direito à saúde, a execução da obrigação pode ser dirigida preferencialmente ao ente de maior capacidade, em observância à descentralização das ações de saúde pública e à racionalidade administrativa, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.

Assevera, por fim, que o Município de Várzea Grande não está habilitado para fornecimento de medicamentos de alto custo, por atuar apenas na atenção básica à saúde, o que configuraria verdadeira prestação impossível diante de seu orçamento.

Assim, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, redirecionando a obrigação de fornecimento do medicamento ao Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, condicionando o cumprimento da obrigação pelo Município ao prévio ressarcimento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (ID 271756396).

O agravado BENEDITO ERASMO DE LIMA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente municipal, mantendo a obrigação solidária do fornecimento do medicamento Tafamidis 80mg em favor do agravado BENEDITO ERASMO DE LIMA.

Pretende o agravante, em suma, a reforma da sentença para redirecionar a obrigação de fornecimento do medicamento ao ESTADO DE MATO GROSSO ou, subsidiariamente, condicionar o cumprimento da obrigação pelo município/agravante ao prévio ressarcimento.

O recurso deve ser provido
.

Com efeito, o art. 197 prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Desse modo, tem-se que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde.

Todavia, embora a saúde seja um direito de todos e dever do Estado, e que a gestão do SUS seja de responsabilidade solidária entre os entes federativos, normas legais e administrativas foram editadas para definir as obrigações específicas de cada Ente, com o objetivo de otimizar recursos e organizar a prestação dos serviços de forma eficiente.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(ii)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, extrai-se da Nota Fiscal juntada no ID 235951225, que o medicamento objeto da demanda, Tafamidis 80mg, foi adquirido ao custo total de R$375.627,00, sendo, portanto, de alto custo, conforme alegado nas razões recursais.

Portanto, embora o Município apelante tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, é razoável direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde . 2. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo. 3 . Recurso provido em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015124920238110022, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a obrigação de fornecer o medicamento Tafamidis 80mg seja direcionada primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, considerando se tratar de medicamento de alto custo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025